Tribunal: TJMT
Processo: 1016946-94.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016946-94.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SEBASTIAO OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 172.645.532-72 (APELADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA - TESES REJEITADAS - RESERVA DA COTA PARTE DOS FILHOS QUE NÃO INTEGRARAM A DEMANADA – READEQUAÇÃO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

Assim, não há controvérsia da legitimidade do Apelado em figurar no polo ativo da demanda, haja vista a Certidão de Casamento, conforme documento de ID. 125653569.

As seguradoras integrantes do consórcio de Seguro DPVAT são solidariamente responsáveis pelo pagamento das indenizações securitárias, sendo facultado ao beneficiário acionar qualquer uma delas.

Em caso de morte do segurado, o pagamento da indenização dar-se-á de forma proporcional aos dependentes, a teor da Lei 6.194/74, alterada pela Lei n.o 11.482/2007 que, em seu artigo 4.o, prevê o seguinte:
“A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no artigo 792 da Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil”.

Da análise dos documentos, verifico que na certidão de óbito consta que a falecida “
deixou filhos maiores
, esposo e não deixou bens”.
Além disso, do Boletim de Ocorrência, observo que na narrativa dos fatos o Investigador de Polícia afirma que ‘
os filhos da vítima estiveram no local
e prestaram informações para a guarnição.
Conversei com um dos filhos de nome Izaias Vieira de Oliveira
’
.

Logo, assiste razão à Seguradora no que tange à necessidade de reservar a quota-parte dos filhos da vítima, sendo incabível o pagamento da integralidade do seguro ao Apelado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1016946-94.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
(DPVAT) ajuizada por
SEBASTIÃO OLIVEIRA DE JESUS,
julgou procedente o pedido formulado na inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) ao Apelado a título de indenização securitária em decorrência do falecimento da cônjuge, Sra. Marta Vieira de Oliveira.

Ainda condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 2.o, do CPC.

Inconformada, a Seguradora Apelante suscita preliminar de ilegitimidade ativa do Apelado, ao argumento de que não é o único beneficiário do seguro obrigatório, porquanto o
de cujus
deixou filhos maiores, conforme atesta a Certidão de Óbito.

Sustenta, preliminar de ilegitimidade passiva, acerca da necessidade de sua substituição pela Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT no polo passivo da demanda.

No mérito, afirma que o Apelado faz jus ao recebimento de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), ou seja, 50% (cinquenta por cento) do valor total da indenização, visto que a
de cujus
deixou herdeiros maiores. Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Com isso, requer a reforma da sentença nesses pontos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 125657817.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de maio de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022